Tribunal: STJ
Processo: 0028223-12.2021.8.13.0382
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916826 - MG (2025
/0143559-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO -
MG128312
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL
CRIMINAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo a condenação por difamação e afastando a competência do
Juizado Especial Criminal, em razão da incidência de causas de aumento de pena.
2. O embargante alegou omissão na análise do pedido de suspensão do processo até o
julgamento da ADPF 338 pelo STF, além de omissão sobre as expressões consideradas
criminosas e prequestionamento de matérias constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise do pedido de
(ii)
suspensão do processo até o julgamento da ADPF 338 pelo STF;
saber se houve
omissão na fundamentação do acórdão quanto às expressões consideradas criminosas;
e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionar
dispositivos constitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
Documento eletrônico VDA52292349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 490840a9-d67f-42ae-bff0-a0f5b9ffbf8d

5. A questão da suspensão do processo até o julgamento da ADPF 338 pelo STF não foi
ventilada no Tribunal de origem, nem em sede de recurso especial ou agravo em recurso
especial, configurando inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
6. Os fundamentos do acórdão embargado são suficientes para afastar a alegação de
incompetência do Juizado Especial Criminal, considerando a pena máxima cominada ao
delito, que supera dois anos, devido às causas de aumento de pena.
7. Não há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto às
expressões consideradas criminosas, sendo a pretensão do embargante uma tentativa
de rediscutir o julgado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
8. Os embargos de declaração perante o STJ não se prestam ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, dado que a análise e interpretação de tais dispositivos são
atribuições do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CP, arts. 138, 139, 140 e 141;
art. 619;
art. 1.022,
Lei no 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 2.554.635/MG,
Turma, julgado em 10.09.2024, DJe de 13.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA52292349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:25
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 490840a9-d67f-42ae-bff0-a0f5b9ffbf8d

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2916826 - MG (2025
/0143559-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO -
MG128312
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL
CRIMINAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
regimental, mantendo a condenação por difamação e afastando a competência do
Juizado Especial Criminal, em razão da incidência de causas de aumento de pena.
2. O embargante alegou omissão na análise do pedido de suspensão do processo até o
julgamento da ADPF 338 pelo STF, além de omissão sobre as expressões consideradas
criminosas e prequestionamento de matérias constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão na análise do pedido de
(ii)
suspensão do processo até o julgamento da ADPF 338 pelo STF;
saber se houve
omissão na fundamentação do acórdão quanto às expressões consideradas criminosas;
e (iii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para prequestionar
dispositivos constitucionais.
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
5. A questão da suspensão do processo até o julgamento da ADPF 338 pelo STF não foi
ventilada no Tribunal de origem, nem em sede de recurso especial ou agravo em recurso
especial, configurando inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
6. Os fundamentos do acórdão embargado são suficientes para afastar a alegação de
incompetência do Juizado Especial Criminal, considerando a pena máxima cominada ao
delito, que supera dois anos, devido às causas de aumento de pena.
7. Não há omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto às
expressões consideradas criminosas, sendo a pretensão do embargante uma tentativa
de rediscutir o julgado, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
8. Os embargos de declaração perante o STJ não se prestam ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, dado que a análise e interpretação de tais dispositivos são
atribuições do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeito
modificativo.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contrariedade, conforme o
do Código de Processo Penal e o
art. 619
2.
III, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
A apresentação de novos fundamentos em
3.
sede de agravo regimental constitui inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
A
competência do Juizado Especial Criminal pode ser afastada em razão de causas de
4.
aumento de pena que tornem a pena superior ao previsto no
da
art. 61
Lei 9.099/95.
Os embargos de declaração perante o STJ não se prestam ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CP, arts. 138, 139, 140 e 141;
art. 619;
art. 1.022,
Lei no 9.099/95, art. 61.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp 2.554.635/MG,
Turma, julgado em 10.09.2024, DJe de 13.09.2024.
RELATÓRIO
Cuidam-se de embargos de declaração opostos por CARLOS ALBERTO
PEREIRA em face de acórdão de fls. 600/611, que negou provimento ao seu agravo
regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIFAMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra
decisão que desproveu recurso especial, mantendo a
condenação por difamação, com fundamento na Súmula n.
568 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em
discussão consiste em saber se a competência do Juizado
Especial Criminal foi violada no caso dos autos, e, ainda, se
houve a configuração do delito de difamação e, por fim, se
havia prova suficiente para a condenação. III. RAZÕES DE
DECIDIR 3. A competência do Juizado Especial Criminal
está vinculada à pena cominada ao delito, podendo ser
afastada em casos de concurso de crimes ou causas de
aumento de pena que tornem a pena superior ao previsto no
da
4. A condenação por difamação foi
art. 61
Lei 9.099/95.
fundamentada em provas robustas, incluindo depoimentos e
documentos, não havendo ofensa ao
do CPP. 5.
art. 155
Para divergir da conclusão das instâncias ordinárias, seria
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório,
vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Recurso desprovido. Tese de
julgamento: 1. A competência do Juizado Especial Criminal
pode ser afastada em razão de causas de aumento de pena
que tornem a pena superior ao previsto no
da
art. 61
2. A condenação por difamação pode ser
Lei 9.099/95.
fundamentada em provas colhidas na fase de investigação,
desde que confirmadas em juízo, sem ofensa ao
do
art. 155
CPP." (fl. 598)

Em suas razões recursais (fls. 614/625), o embargante, após breve síntese da
marcha processual, sustentou que há omissão na fundamentação no acórdão recorrido
quanto ao tema da suspensão do processo até o final julgamento da ADPF 338 do STF e
sobre as expressões que foram consideradas criminosas, além do prequestionamento
de matérias constitucionais.
Pugnou, dessarte, pelo acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanadas as
omissões, a fim de que o seu recurso especial seja provido.
VOTO
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Alega o embargante que seu pedido de suspensão do feito não foi analisado,
afirmando que teria a suspensão repercussão na competência do juízo de primeiro grau
para a apreciação do delito em apreço, ante a possibilidade de afastamento de uma das
causas de aumento de pena no julgamento da ADPF 338 em trâmite no STF.
Neste ponto, infere-se da motivação do
que houve a manutenção
decisum,
do afastamento da competência do juizado especial criminal para o caso dos autos,
dada à incidência de causas de aumento de pena:

"Ora, como bem anotado na decisão agravada, no
caso concreto, ao tempo do oferecimento da denúncia foi
imputada ao acusado a conduta do artigo 138, com as
causas de aumento do
II, III e IV, §2, todos do CP
art. 141,
(fl. 3), que indicam pena máxima superior a dois anos. Por
outro lado, mesmo após a desclassificação operada em
sentença, com a correção da tipificação do delito para a
prevista no
c/c 141, II, III, IV e §2o do Código Penal,
art. 139
a pena máxima cominada ainda é superior a dois anos, e,
assim, também fica afastada a competência do Juizado
Especial Criminal, tal como reconhecido pela Corte estadual."
(fls. 607/608)

A despeito de não ter sido analisada de forma expressa o pedido de suspensão
do feito, o fundamento acima mencionado já era o que bastava para afastar a questão
acerca da competência objeto do recurso.
De qualquer forma, para supressão de qualquer omissão, consigne-se que, por
não ter sido ventilada a questão junto ao Tribunal de origem, nem em sede de recurso
especial, nem em agravo em recurso especial, não poderia ser conhecida por esta Corte
Superior tal pedido de suspensão em sede de agravo regimental, dado que: "A
apresentação de novos fundamentos em sede de agravo regimental constitui inovação
." (EDcl no AgRg no
relator
recursal, vedada pela jurisprudência
AREsp n. 2.554.635/MG,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de

10/9/2024
13/9/2024)
Dessa forma, integrado o
com esses fundamentos agora expressos, fica
decisum
afastada a pretendida suspensão processual, mantido, ainda, o afastamento da
pretensão recursal relativa à incompetência do juízo.
No mais, quanto às demais teses recursais expostas no recurso especial e agravo
desta, não há vício a ser sanado, porquanto inexiste omissão ou contradição no acórdão
objurgado.
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

Neste ponto, infere-se da motivação do
que os fundamentos pelos quais
decisum
o recurso foi desprovido estão bem delineados nos autos, desacolhendo-se sua
pretensão de reconhecimento de violação ao
do CPP e arts. 139 e 140 do CP,
art. 155
com incidência inclusive do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Destarte, quanto a tais teses, diante da inexistência de omissão ou contradição na
fundamentação do acórdão embargado, eis que expostas de forma congruente as razões
pelas quais o agravo regimental foi desprovido, está-se diante de mera irresignação com
o resultado do julgamento.
Vislumbra-se, portanto, que neste aspecto o embargante pretende, a toda
evidência, rediscutir o julgado e atribuir efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de
substituir o entendimento exarado no
embargado, o que é inconcebível em sede
decisum
de embargos de declaração.
Nesse sentido (grifo nosso):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME DA
CAUSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
USURPAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA
DO
PRETÓRIO
EXCELSO.
INOCORRÊNCIA.
EXERCÍCIODE
COMPETÊNCIA PRÓPRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte.
2. O recurso aclaratório possui finalidade
integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa,
conforme pretende o embargante.
3. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário
à luz da sistemática da repercussão geral, com base no
artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil, não implica
em usurpação da competência do Pretório Excelso. (Questão
de Ordem no AI 760.358/SE, Rel. Ministro GILMAR
MENDES, DJe de
.
19/2/2010)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 1272022/SP,
NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe
)
23/5/2019.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SUSTENTAÇÃO ORAL EM
AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO
CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

1. Apenas se admite embargos de declaração quando
evidenciada deficiência no acórdão recorrido com efetiva
obscuridade,
contradição,
ambiguidade
ou
omissão,
conforme o
do CPP.
art. 619
[...]
3. Não se prestam os embargos de declaração
para a rediscussão do acórdão recorrido quando
revelado mero inconformismo com o resultado do
julgamento.
4. Não cabe a esta Corte manifestar-se, em embargos
de declaração, ainda que para fins de prequestionamento,
sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal,
sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1281062/SP,
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
9/3/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERA
REDISCUSSÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios
elencados no
do Código de Processo Penal, torna
art. 619
inviável o acolhimento dos embargos declaratórios opostos.
2. Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo
o acórdão embargado apreciado a insurgência de forma
clara e fundamentada, não sendo possível, nesta via,
rediscutir o entendimento adotado.
3. Não cabe a esta Corte Superior manifestar-se,
ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta
afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDv nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI,
EREsp 1746600/SC,
TERCEIRA SEÇÃO, DJe
)
21/2/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ART. 619
CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, no processo penal,
são
oponíveis
com
fundamento
na
existência
de
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no
decisum embargado e, por isso, não constituem instrumento
adequado para demonstração de inconformismos da parte
com o resultado do julgado e/ou para formulação de
pretensões de modificações do entendimento aplicado, salvo
quando, excepcionalmente, cabíveis os efeitos infringentes.
2. A questão posta foi decidida à luz de fundamentos
adequados. As razões veiculadas nos embargos de
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

declaração revelam, em verdade, o inconformismo da parte
com o julgamento da causa, legítimo, mas impróprio na
espécie recursal.
3. "A contradição passível de ser sanada na via
dos embargos declaratórios é a contradição interna,
entendida como ilogicidade ou incoerência existente
entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si
mesmo considerado, e não a contradição externa,
relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou
precedente tido pelo Embargante como correto" (EDcl
no AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1275606/RJ,
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
25/9/2018,
.
11/10/2018)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC 594.988/PE, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA,
DJe
)
15/3/2021.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
VISTA
REGIMENTAL.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
REDUÇÃO
DA
PENA-BASE.
OMISSÃO.
PENA
DE
MULTA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CERTIDÃO DE
JULGAMENTO.
RESULTADO
PROCLAMADO.
NÃO
CORRESPONDÊNCIA. VALORMÍNIMO INDENIZATÓRIO.
EXTENSÃO DE REDUÇÃO APLICADA AO CORRÉU.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
[...]
III - Contradição, para efeitos dos embargos de
declaração, é a contradição interna, a ausência de
relação lógica e coerente entre os fundamentos
adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da
decisão, hipótese que, a toda evidência, não foi
demonstrada pelo embargante, visto que se encontram,
em cotejo, situações fático-processuais distintas e
particularizadas.
[...]
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para,
reconhecendo obscuridade e erro material, i) determinar a
retificação da certidão de julgamento, ii) estender ao
embargante a redução do valor mínimo indenizatório
concedida em recurso interposto por corréu Luiz Inácio Lula
da Silva, ii) redimensionar a reprimenda imposta ao
embargante e, de oficio, ao corréu.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1765139/PR,
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe
)
7/12/2020.

PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
NÍTIDO
CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de
declaração é a interna, verificada entre os elementos que
compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a
solução
alcançada
e
aquela
que
almejava
o
jurisdicionado (
Rel. Ministra Eliana
Resp n. 1.250.367/RJ,
Calmon, 2a T., DJe
.
22/8/2013)
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 1012460/PB,
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
)
4/12/2017.

Consigne-se, por seu turno, que os embargos de declaração perante o STJ não
se prestam a prequestionar dispositivos constitucionais, dada à missão constitucional
desta Corte Superior ser diversa daquela atribuída ao STF, não lhe cabendo a análise e
interpretação de dispositivos constitucionais.
A propósito (grifo nosso):

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Não cabe ao STJ se pronunciar sobre eventual
ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.260.348/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/5/2023,
26/5/2023.

"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
II, DO
VÍCIO
ART. 1.022,
CPC/2015.
INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
INTENÇÃO
DE
PREQUESTIONAR
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem
prosperar, uma vez que ausentes os vícios listados no
do CPC. Por outro lado, ficou patente a intenção
art. 1.022
do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando os
mesmos argumentos expostos nos anteriores aclaratórios.
2. Os fundamentos da decisão de admissibilidade
exercida pelo Tribunal de origem, que não admitiu o Recurso
Especial, não foram atacados adequadamente pelo recurso
de Agravo interposto, permanecendo incólumes em face da
impugnação apresentada pelo recorrente, visto que não
combateu corretamente a utilização do enunciado da Súmula
7 do STJ.
3. É ônus do agravante demonstrar o desacerto da
decisão agravada, não se mostrando suficiente a
impugnação genérica dos fundamentos nela adotados.
Cumpre destacar que a referida orientação é aplicável
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

também aos recursos interpostos pela alínea 'a' do inciso III
do
da Constituição Federal de 1988.
art. 105
4. Descabe ao STJ analisar infringência a
dispositivos
constitucionais
em
Embargos
de
Declaração (arts. 5° e 93 da CF), mesmo que para
viabilizar interposição de Recurso Extraordinário.
5. Os argumentos da parte embargante denotam
mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia,
não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
6. Embargos de Declaração rejeitados"
(EDcl no AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.952.848/SP,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
.
12/4/2022)

Ante o exposto, voto pelo acolhimento parcial dos presentes aclaratórios, sem
efeito modificativo.
Documento eletrônico VDA52292355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 13/11/2025 11:58:18
Código de Controle do Documento: 699beacd-8708-44e7-b47f-44ea431be855

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0143559-0
AREsp 2.916.826 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00282231220218130382 10000232314757004 282231220218130382
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO - MG128312
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Honra - Calúnia
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO PEREIRA
ADVOGADO
: FREDERICO THADEU DE TORRES FERREIRA PEIXOTO - MG128312
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos, sem efeitos
infringentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515092281131911@
2025/0143559-0 - AREsp 2916826 Petição : 2025/0097483-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA52252592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:21:05
Código de Controle do Documento: A9C47B87-8C6A-4F43-9F12-EBEFE43A503E